Tribunal: TJSP
Processo: 2242625-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2242625-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante TRANSPORTADORA AQUARIUN EIRELI, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos,v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242625-70.2019.8.26.0000/50000-Botucatu - Voto no 19059
2
VOTO No 19059
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2242625-70.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BOTUCATU SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
EMBARGANTE: TRANSPORTADORA AQUARIUN EIRELI
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e
Omissão
inexistes.

Multa
punitiva.
Caráter
confiscatório. Necessidade de juntada do Auto de
Infração e Imposição de Multa e do respectivo
demonstrativo de débito. Pretensão ao reexame da
matéria.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
de Turma Julgadora desta 10a Câmara de Direito Público (fls. 301/305) que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.
Em suas razões, o embargante declara que opõe o presente
recurso porque o acórdão apresenta contradição tendo em vista que a rejeição da tese
de que a multa possui efeito confiscatória acabou por modificar a decisão de primeira
instância, que reconheceu a inconstitucionalidade dos juros moratórios. Afirma que a
omissão diz respeito à consideração de que não houve a juntada de processo
administrativo, embora tenha instruído a petição com cópia da certidão da dívida ativa.
Requer, ao final, que o acolhimento do recurso (fls. 1/15).
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a
decisão ao entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão qualquer
omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso
identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada e conclusão”
(EDcl no AgRg nos EDcl no RESP 597739/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/11/2004,
grifos meus).
Todavia, ao contrário do alegado pelo embargante, não se
vislumbra, no presente caso, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à modificação do
teor da decisão embargada.
De fato, o ora embargante, ao interpor agravo de instrumento,
sustenta, além da nulidade da certidão da dívida ativa, que a multa punitiva aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242625-70.2019.8.26.0000/50000-Botucatu - Voto no 19059
3
possui caráter confiscatório (fls. 8).
A esse respeito, extrai-se da decisão ora impugnada, que não
foi possível analisar o caráter confiscatório em razão da ausência do AIIM no 4.087.094-6
e do demonstrativo de débito.
Nota-se que, ao contrário do que é afirmado pelo ora
embargante, referida conclusão não tem o condão de modificar a decisão proferida em
primeira instância, que reconheceu a inconstitucionalidade dos juros moratórios (Selic),
sobretudo porque possuem naturezas distintas.
Pela mesma razão, não se conhece a ocorrência de omissão, já
que, conforme destacado, por meio da certidão da dívida ativa não é possível identificar o
caráter confiscatório da aludida multa.
Na verdade, a embargante pretende o reexame da matéria,
excedendo os limites do presente recurso.
O acordão enfrentou as questões necessárias ao desate da
lide, declinando as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso. Integral e
fundamentadamente decidida a controvérsia, nada mais precisa ficar expresso no
julgado. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgRg no AG 522074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de
declaração devem observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil.
Confira-se:
“(...) 2. É sedimentada a impossibilidade de se
emprestarem efeitos infringentes aos embargos de declaração
sem que ocorra omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão objurgado. 3. As hipóteses de cabimento do recurso
aclaratório estão previstas nos incisos I e II do art. 535 do CPC,
e, dentre aquelas, não se encontra a possibilidade de promoção
do prequestionamento explícito de dispositivo com o propósito
do embargante vir a manejar recursos de natureza extrema;
abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial
embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no
REsp 480589/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j.
22/11/2004).
“Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta
fundamentar nos Embargos de Declaração notório propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242625-70.2019.8.26.0000/50000-Botucatu - Voto no 19059
4
prequestionamento para fins de manejo de eventuais recursos
constitucionais, havendo necessidade de que efetivamente
exista na decisão combatida ponto a ser aclarado em vista de
obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que não
ocorrem nos embargos 'sub judice'” (Embargos de Declaração
no 9086029-27.2005.8.26.0000/50000, 32a Câmara de Direito
Privado, TJSP, Rel. Des. Rocha de Souza, j. 08/10/2009).
Pelo meu voto, REJEITO os embargos.

PAULO GALIZIA
Relator